Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito por ausência de citação, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida diante da ausência de citação válida, pela falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida constitui falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do Código de Processo Civil, razão pela qual é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inexistência de citação impede a formação da relação jurídica processual, tornando inviável o prosseguimento da demanda.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adota entendimento convergente e reconhece que a falta de citação, após tentativas frustradas e diante da inércia da parte autora em cumprir diligências necessárias, impõe a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
6. A citação por edital possui caráter excepcional e é admitida somente após o efetivo esgotamento dos meios disponíveis de localização dos réus, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de citação válida dos réus configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 256, caput, II e §3o, e 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.462.588/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.9.2019; TJDFT, APC 0731248-25.2024.8.07.0003, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 30.4.2025; TJDFT, APC 0723980-73.2022.8.07.0007, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, AI 0733649-06.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 25.9.2024.